Tribunal: STF
Processo: RE 1297650
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão que deu provimento à apelação e concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos recorrentes de receber o benefício da pensão por morte, adimplido com paridade, de acordo com o estabelecido pela Emenda Constitucional 70/2012, excluídas as verbas de caráter indenizatório e observado o limite estabelecido no § 7° do art. 40 da Constituição Federal de 1988, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 41/2003. (documento eletrônico 13)
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, § 1°, § 7° e 8°, da mesma Carta. Aduz, ainda, que houve ofensa aos arts. 6°-A, 7° e 9° da Emenda Constitucional 41/2003 e à Emenda Constitucional 70/2012.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Porém, na espécie e de acordo com o anteriormente referido, cabe distinção na aplicação da Tese firmada no RDR Tema 07 quando relacionada à instituição do benefício de pensão por morte de servidor militar estadual reformado por invalidez permanente (incapacidade física), que é o caso dos autos.
    Nesses casos, deve ser considerada e aplicada a regra estabelecida pela Emenda Constitucional n. 70, de 29/3/2012, da qual consta: 
    [...]
    Dessarte, por força da EC n. 70/2012, com efeitos financeiros desde a data de sua promulgação (30/3/2012), como definido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral (Tema 754), os proventos das aposentadorias por invalidez voltaram a ser calculados com base na remuneração do cargo efetivo, aplicando-se a paridade com a remuneração do servidor em atividade (parágrafo único do art. 6°-A c/c o art. 7° da EC n. 41/2003), desde que o ingresso no serviço público tenha ocorrido até a data da publicação da EC n. 41, ocorrida em 31.12.2003. 
    Essas regras valem também para as pensões por morte de servidor público aposentado por invalidez permanente, nos termos da parte final do parágrafo único do art. 6°-A, c/c o art. 7°, da Emenda Constitucional n. 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional n. 70/2012. 
    [...]
    Portanto, aplicável a EC 70/2012 aos casos de pensão por morte de servidor aposentado por invalidez permanente, conforme inciso I do § 1 ° do art. 40 da Constituição Federal de 1988, que tenha ingressado no serviço público até a data de 31/12/2003, em efeitos a partir da vigência da referida Emenda. 
    Vale registrar que tal orientação foi adotada em ´distinguishing´ ao Tema 7 - IRDR, por decisão em embargos de declaração parcialmente acolhidos (0329745-15.2015.8.24.0023/50001): ´Em face do contido na Emenda Constitucional n. 70/2012, não é aplicável o Tema 07/IRDR nos casos de pensão por morte de servidor militar estadual que ingressou no serviço público até 31/12/2003 e se aposentou por invalidez permanente nos termos do inciso Ido§ 1 ° do art. 40 da Constituição Federal de 1988, afastando-se a aplicação do decidido no RE n. 603.580, do STF a esses casos´.
    O IPREV vem alegando que a EC n. 70/2012 é aplicável somente aos servidores civis e não aos militares que, de acordo com os arts. 42 e 142 da Constituição Federal de 1988, possuem regras específicas acerca de sua transferência para a inatividade, e essas regras estão dispostas nos arts. 108 e 109 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, os quais já estabelecem os casos de integralidade e paridade dos proventos de aposentadoria ou reforma por incapacidade física. 
    Cumpre dizer, em primeiro lugar, que, se a Emenda Constitucional n. 70/2012 quisesse se referir apenas aos servidores civis, e não aos militares, o teria feito expressamente. Quando usa o termo "servidores", sem especificar, abrange tanto os civis quanto os militares. Ademais, não se está discutindo o direito de integralidade e paridade de servidores militares reformados por incapacidade física, e sim tal direito relacionado com as pensões por morte de servidores militares inativados nessas condições. 
    Ademais, não se está discutindo o direito de integralidade e paridade de servidores militares reformados por incapacidade física, e sim tal direito relacionado com as pensões por morte de servidores militares inativados nessas condições. 
    Doutra parte, na hipótese de o servidor ou o pensionista já estar contemplado com o direito de integralidade e paridade decorrente de concessão de seu benefício em momento no qual as regras constitucionais previam esses atributos dos proventos de inatividade ou da pensão, é evidente a desnecessidade de ajuste consoante as regras da Emenda Constitucional n. 70/2012, que seria redundante. 
    O lprev também defende a aplicação da Orientação Normativa n. 01/2012 da Secretaria de Políticas da Previdência Social, entendendo que inativado o militar antes da vigência da EC 41/2003, os efeitos da EC 70/2012 não lhe seriam aplicáveis. Por isso não seria possível revisar a aposentaria do servidor, bem como o benefício dela decorrente. 
    Porém, conforme visto, a regra é aplicável aos servidores aposentados ou reformados por invalidez antes da EC 41/2003. Não se trata da revisão da aposentadoria por novos critérios, mas sim, o reconhecimento do direito preexistente com efeitos financeiros a partir da alteração constitucional. 
    É evidente que a revisão de proventos de aposentadoria e pensões a que se refere a EC n. 70/2012 não seriam necessários para os casos de inatividade e morte que geraram proventos ou pensões integrais e paritárias conforme as regras constitucionais vigentes na data da aposentadoria ou reforma ou da instituição da pensão. 
    Mas essa não é a hipótese dos presentes autos. 
    Dessarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito líquido e certo da parte impetrante.” (págs. 13 a 17 do documento eletrônico 14). 
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. Na mesma linha, cito a ementa do decidido no Tema 754 da Sistemática de Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 924.456/RJ, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes:
    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ´Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)´. (grifos no original)
    Menciono, ainda, o RE 987.084 AgR/MG, da relatoria do Ministro Roberto Barroso: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 
    2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 
    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. 
    Ademais, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, apresento as seguintes decisões: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta no reexame do acervo fático e probatório do caso (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1033243 AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”. (RE 1120111 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator